Tribunal: TJDFT
Processo: 0705755-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705755-11.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 5 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora